Tribunal: TJES
Processo: 5008845-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade dos sócios e administradores
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008845-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIS VALOR CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA

AGRAVADO: VIVER DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO POLO PASSIVO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INAPTIDÃO CADASTRAL. REDIRECIONAMENTO COM BASE NA SÚMULA 435 DO STJ. INAPLICABILIDADE ÀS RELAÇÕES CIVIS-EMPRESARIAIS. NECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão de sócia no polo passivo de ação monitória, formulado sob o argumento de que a empresa executada encontra-se com situação cadastral inapta e em local incerto, o que caracterizaria dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o enunciado da Súmula nº 435 do STJ, que autoriza o redirecionamento da execução em caso de dissolução irregular, é aplicável a demandas de natureza estritamente civil e empresarial; e (ii) estabelecer se a mera insolvência ou encerramento irregular das atividades constitui fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do enunciado n. 435 da Súmula do STJ restringe-se ao âmbito das execuções fiscais regidas pelo Código Tributário Nacional, não se estendendo às obrigações de natureza civil.

O redirecionamento da execução para os sócios em relações civis-empresariais exige a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, submetendo-se aos requisitos cumulativos do art. 50 do Código Civil.

A desconsideração da personalidade jurídica possui caráter excepcional e pressupõe a prova efetiva do abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.

A mera inexistência de bens penhoráveis, a insolvência da sociedade ou o encerramento irregular das atividades não autorizam, por si sós, a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Inexiste prova de que a sócia tenha utilizado a estrutura societária para fraudar credores, praticar atos ilícitos ou que tenha havido mistura entre o patrimônio pessoal e o da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O redirecionamento fundamentado na Súmula 435 do STJ é exclusivo de execuções fiscais tributárias.

Nas relações civis-empresariais, a dissolução irregular ou a insolvência da pessoa jurídica não presumem o abuso de direito necessário para a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 50 e 1.080; CPC, art. 300; Súmula 435 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.204.607/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.03.2018; STJ, REsp n. 2.047.782/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.03.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MAIS VALOR CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação monitória ajuizada em face de
VIVER DE COSMÉTICOS EIRELI
, ora agravada, indeferiu o pedido de inclusão da sócia Laura Maria Assis de Paula no polo passivo da demanda.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que
(i)
a empresa agravada encontra-se com situação cadastral “inapta” junto à Receita Federal, em razão da omissão de declarações obrigatórias;
(ii)
a empresa não foi localizada no endereço fiscal indicado, o que caracteriza dissolução irregular;
(iii)
a dissolução irregular da sociedade autoriza a responsabilização subsidiária dos sócios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria;
(iv)
o pedido não se refere à desconsideração da personalidade jurídica, mas sim ao redirecionamento da ação, com fundamento no artigo 1.080 do Código Civil e na Súmula 435 do STJ.

Ao final, requer a agravante a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pugna por seu provimento, a fim de que seja determinada a inclusão da sócia Laura Maria Assis de Paula no polo passivo da demanda.

Pois bem. Após examinar com acuidade as teses deduzidas no presente recurso, constato a ausência de fundamentos capazes de ensejar a reforma da decisão agravada.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência, concluiu pela ausência dos requisitos autorizadores, consignando, de forma prudente e acertada, que “
a mera irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil , devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos
”.

A decisão objurgada se revela irretocável, especialmente diante da gravidade da medida constritiva pretendida, a qual não prescinde do prévio e regular exercício do contraditório, sobretudo considerando-se que a parte Agravada sequer foi localizada para integrar a lide e apresentar sua defesa até o presente estágio processual.

Outrossim, impõe-se afastar a pretensão de redirecionamento da presente demanda com fundamento no enunciado da Súmula nº 435 do colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto sua aplicação se limita ao âmbito das execuções fiscais, conforme dispõe o seu texto,
in verbis
:

“A incidência do enunciado n. 435 da Súmula do STJ

restringe-se à

execução fiscal
realizada à luz de preceitos do Código Tributário Nacional”.(AgInt no AREsp n. 1.204.607/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 2/4/2018.)

A esse respeito, inclusive, decidiu o c. STJ que "
a responsabilidade tributária de terceiros prevista no CTN, ensejadora do redirecionamento da execução fiscal, não se confunde com a regra geral de que trata o art. 50 do Código Civil, o qual pressupõe a desconsideração da personalidade jurídica da empresa como pressuposto à responsabilização das pessoas físicas que delas se utilizaram indevidamente
" (STJ, AgInt no AREsp 770.758/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2019).

Nesse contexto, tratando-se de desconsideração da personalidade jurídica e não de redirecionamento da execução fiscal,
não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso
, uma vez que os argumentos recursais se amparam na aplicação da Súmula 435 do STJ e no artigo 1.080 do Código Civil, ambos voltados ao contexto tributário ou de responsabilidade societária contratual, que não se confundem com os pressupostos exigidos para o redirecionamento de obrigação civil em sede monitória.

Além disso, com já pontuado pelo Magistrado
a quo
, é insofismável que
“a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC/2002, aplicável às relações civis-empresariais,
é admitida em situações excepcionais
, estando subordinada à efetiva demonstração do abuso,
caracterizado pelo desvio de finalidade
ou pela confusão patrimonial, e o benefício direto ou indireto”
(STJ, REsp n. 2.047.782/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024).

Nesse contexto, o Tribunal da Cidadania assenta, em casos similares, que “
para ensejar a desconsideração da personalidade e a extensão da falência, seria necessário demonstrar
quais medidas ou ingerências, em concreto
, foram capazes de transferir recursos de uma empresa para outra,
ou demonstrar o desvio da finalidade natural da empresa prejudicada
” (STJ, REsp n. 1.900.149/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 10/9/2024).

Não por outro motivo, o §1º do art. 50 do Código Civil dispõe que
“
Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”.

In casu
, embora a agravante aponte a inaptidão cadastral da empresa agravada, bem como a ausência de funcionamento no endereço fiscal como indícios de dissolução irregular, não se verifica nos autos qualquer prova concreta de que a sócia indicada tenha se valido da estrutura da pessoa jurídica com o intuito de fraudar credores ou praticar atos ilícitos, nem tampouco se constata a ocorrência de confusão patrimonial, caracterizada pela utilização indistinta dos patrimônios da sociedade e de seus sócios, ou ainda qualquer outra conduta que revele desvio de finalidade - ônus da prova que competia à agravante e do qual não se desincumbiu, atraindo o indeferimento do pedido de desconsideração, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS E ENCERRAMENTO IRREGULAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 284/STF. INAPLICABILIDADE. REQUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA.1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência ou encerramento irregular da atividade empresarial.2. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.353.666/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024.)

De outro lado, o prosseguimento da demanda originária sem a inclusão da sócia não inviabiliza, por si só, a futura satisfação do crédito, sobretudo diante da ausência de demonstração de que eventuais bens estejam sendo dilapidados ou ocultados.

Forçoso convir, portanto, que a agravante não apresentou razões suficientemente robustas para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida incólume por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)